Tribunal: TJSP
Processo: 1042948-20.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA. Sentença de procedência. Insurgência da ré.Seguradora que pede reembolso das indenizações pagas pelos danos provocados nos equipamentos de seu segurado. Alegação de falha do serviço público. Avaliação realizada unilateralmente por terceiros. Responsabilidade objetiva da concessionária, que não se nega, mas que depende de comprovação, pela parte interessada, do

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA. Sentença de procedência. Insurgência da ré.Seguradora que pede reembolso das indenizações pagas pelos danos provocados nos equipamentos de seu segurado. Alegação de falha do serviço público. Avaliação realizada unilateralmente por terceiros. Responsabilidade objetiva da concessionária, que não se nega, mas que depende de comprovação, pela parte interessada, do nexo causal existente entre a falha no fornecimento de energia e os supostos danos provocados nos aparelhos. Ausência de prova nesse sentido. Ação improcedente. Sentença reformada. Recurso provido.